Tribunal: TJMT
Processo: 1031102-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031102-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AGRICOLA POMPEO DE CAMPOS - CPF: 007.203.991-49 (AGRAVADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADAS. RESPONSABILIDADE DO BANCO GESTOR. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão
que
rejeitou
as preliminares
de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça
Estadual suscitadas
pelo recorrente
.
O
agravante
pleiteia
que
a União

seja incluída no polo passivo da
demanda
e os autos encaminhados à Justiça Federal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
: (i)

a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder por demandas relacionadas à gestão de contas do
P
asep
; e (
ii
) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STJ, no julgamento do Tema
n.
1150,
consolidou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando a demanda versa sobre falhas na prestação de serviço relacionadas à administração das contas individuais do
Pasep
, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de correção dos rendimentos.

4.
A competência para julgar tais demandas é da Justiça Estadual, conforme o disposto na Súmula 42 do STJ.

5
.
A inclusão da União no polo passivo da demanda se mostra desnecessária, uma vez que a causa de pedir está fundamentada em falhas atribuídas exclusivamente ao Banco do Brasil, e não em atos normativos ou administrativos da União relacionados ao
Pasep
.

6.
A atuação como depositário das contas individuais do
Pasep
não exime
o
Banco do Brasil
de responder por falhas na prestação dos serviços bancários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutam falhas na prestação de serviços relacionados a contas vinculadas ao PASEP, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar tais causas.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

-
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Tema n. 1.150, Súmula n. 42,
AgInt
no
REsp
n. 1.879.879/DF, e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1017044-95.2024.8.11.0000 e N.U 1011294-15.2024.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal e,
subsidiariamente
, concessão de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face d
a
decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
n.

1014456-80.2022.8.11.0002,
movida
por
AGRÍCOLA POMPEO DE CAMPOS
, rejeitou
as preliminares
de
ilegitimidade passiva
e de
incompetência absoluta da Justiça Estadual
suscitadas
pela instituição financeira (id.

249432155).

Em suma, aduz o agravante que
com o julgamento do Tema n. 1
.
150 pelo STJ, restou
consolidado
que não possui legitimidade para responder às ações que se insurjam contra os índices de correção estabelecidos pelo Conselho-Diretor do
P
asep
, cuja responsabilidade recai sobre a União que,
segundo afirma
, deve figurar isoladamente no polo passivo da demanda, atraindo a competência para a Justiça Federal.

Ainda, consigna que
atua na condição de mero depositário das contas individuais do
P
asep
, sem ingerência sobre os índices de correção ou os valores distribuídos.

Assim, requer
a antecipação da tutela recursal, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, com a consequente remessa do
s

autos
à Justiça Federal.
Subsidiariamente, postula
a concessão de efeito suspensivo
, de modo a
obsta
r
os efeitos da decisão
vergastada
até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito,
vindica

o provim
ento do agravo para que a União
seja incluída no polo passivo da ação e os autos encaminhados à Justiça Federal.
Ademais, almeja
que sejam abordadas de maneira expressa as matérias aventadas no recurso
,
para efeito de prequestionamento.

Preparo recursal devidamente recolhido (id. 249873682).

O
pleito

de antecipação d
a
tutela e
concessão
d
e
efeito suspensivo recursal
foi indeferido (id.
250221172
).

Embora devidamente intimad
o
(id. 250778190),
o

recorrido
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id.
256304662
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
AGRÍCOLA POMPEO DE CAMPOS
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, objetivando
a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por
danos materiais
,
caracterizados p
or
saques
tidos como
indevidos e
ausência
de correção
sobre
valor
es depositados em sua conta
Pasep
, no
importe de
R$

24.571,37 (vinte e quatro mil
,
quinhentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos),
e por
danos morais, sugerindo
a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
ambos
atualizados até a data do efetivo pagamento
, além da aplicação da prescrição trintenária
na espécie

(id. 83781909, na origem)
.

Ao sanear o feito, a Magistrada da instância de piso
afastou
as preliminares
de
i
legitimidade passiva
e de incompet
ência do foro
aventadas
pela instituição financeira
,

nos seguintes termos:

“(...)

Da ilegitimidade passiva ad causam – da necessidade de substituição do polo passivo – da competência da justiça
federal

A requerida alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar o polo passivo da demanda, argumentando que as questões relativas ao PIS/PASEP não poderão ser atribuídas às instituições financeiras, devendo a parte requerente demandar à União.

Todavia, é pacífico em nosso ordenamento jurídico, a partir da interpretação direta dos julgados do Superior Tribunal Justiça, que quando se tratar de má gestão a legitimidade passiva é da instituição bancária.

Desta forma, o entendimento fixado pelo STJ, in verbis, “
i)
o
Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço
quanto a conta
vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa” (tema 1150).

Nesse sentido, corrobora-se ao entendimento retirado das súmulas 42 e 179 do STJ:

Súmula 42: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes pratica- dos em seu detrimento.

Súmula 179: O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.

Portanto, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, e por consequência lógica e jurídica, afastada igualmente a preliminar de incompetência do foro, tendo o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) legitimidade para figurar o polo passivo da demanda e, ainda, sendo o foro da justiça comum estadual competente para processar e julgar o
feito (súmula 42 do STJ).
(
...)”
.
(id.

173178255
, na origem
).

Irresignad
o
,
o
agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
pretende

a inclusão da
União Federal no polo passivo da
demanda e a remessa do feito à
Justiça Federal
, diante de sua alegada ilegitimidade
.
A
inda, para fins de prequestionamento, pleiteia a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos citados no recurso tidos como violados
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

Sobre
o assunto
,
pertinente apontar que
o Superior Tribunal de Justiça
,
no julgamento dos Recursos Especiais
n.
1.895.936/TO,
n.
1.895.941/TO e
n.
1.951.931/DF, sob o rito dos repetitivos, firmou a tese
objeto
do Tema
n.
1.150,
no sentido de que
“
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência
de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

Com efeito, a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do
P
asep

pelo banco agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputad
as
à instituição financeira que, no caso concreto, est
ão
relacionada
s
à
gestão deficiente
do programa
.

Nesse sentir, tem-se que o recorrente
possui legitimidade
passiva para figurar nos autos d
a ação originária
.

No tocante ao desígnio de inclusão
da União Federal no polo passivo
do processo, vale dizer que o
Superior Tribunal de Justiça
adotou, há muito,
o entendimento de
que
a competência em relação aos
feitos cíveis
que versam sobre
Pasep
,
cujo gestor é
o recorrente
,
pertence à
Justiça Estadual.

É o que
se conclui d
a
Súmula n.

42 d
a Corte Cidadã, segundo a qual “
compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
”.

Nesse sentido:

“(...)
1
. A Primeira Seção desta egrégia Corte Superior tem entendimento de que, nos termos da Súmula 42/STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o BANCO DO BRASIL, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (
AgInt
no
REsp
1.877.537/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
25/2/2021).
(...)”.
(
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.879.879/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
,
Desembargador Convocado do T
RF
5, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
de 19/8/2021)
.

A propósito, outro não é o entendimento deste Sodalício:

“(...)
O Banco do Brasil tem legitimidade para ser parte passiva em ações que tratam de possíveis falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao
Pasep
, incluindo saques indevidos, desfalques e a falta de aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor do programa. Entendimento do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar os processos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal.
Entendimento da Súmula n.º 42 do Superior Tribunal de Justiça.
”
.

(
TJMT,
N.U 1017044-95.2024.8.11.0000,
Sebastiã
o
d
e Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 06/08/2024,
p
ublicado no DJE 09/08/2024)
.

“(...)
Nos termos do julgamento do Recurso Repetitivo -
REsp
1895936-TO do STJ, fixou-se as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao
Pasep
se submete ao prazo
prescricional
decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
.
”.

(
TJMT,
N.U 1011294-15.2024.8.11.0000,
Dirceu
d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 07/08/2024,
p
ublicado no DJE 12/08/2024)
.

À vista disso,
não há
que se
falar em denunciação à lide
da
União para compor o polo passivo da ação
de origem
, tampouco em competência da Justiça Federal, motivo pelo qual a decisão impugnada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto,

conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo

incólume
a decisão
objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025